Tribunal: STF
Processo: HC 245928
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Sérgio Andrade da Silva apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no Resp nº 1901986/PE, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções dos crimes descritos no art. 1º, inciso I, e art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/1990 c/c art.71, do Código Penal, às penas de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e 208 (duzentos e oito) dias multas. 



    O Tribunal local deu parcial provimento ao apelo da defesa para redimensionar a pena fixada para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial do Ministério Público e redimensionou a pena em 2/3 (dois terços), referente ao concurso formal reconhecido (fl. 331), fixando a pena final em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser iniciado em regime semiaberto (edoc. 4, p. 12-17).



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade do aumento da pena-base, com violação ao postulado non bis in idem, de modo que a valoração negativa da culpabilidade do crime deve ser afastada, com a redução da pena-base ao mínimo legal.



    Requer, liminarmente e no mérito, a readequação da dosimetria quanto à pena-base da dosimetria. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. I - O agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. II – O Tribunal de origem valorou negativamente a culpabilidade do recorrente por este atribuir a terceiro inocente responsabilidade exclusiva pela sonegação fiscal perpetrada. A circunstância judicial foi devidamente fundamentada em elementos do caso concreto, em consonância com o entendimento desta Corte. Precedentes. III - Não tendo apresentado argumentos aptos a alterar a compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Agravo regimental desprovido” (edoc. 4, p 66)



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, na decisão monocrática, destacou o seguinte:  



    “O agravante retoma os argumentos já apresentados, em relação à negativa da culpabilidade como circunstância judicial, quanto à utilização da reincidência como fator agravante na segunda fase e novamente como circunstância apta a sopesar a culpa do réu, ocorrendo o bis in idem. 



    A decisão agravada concluiu que, não obstante ocorrer a citação de uma condenação pretérita na fundamentação da culpabilidade do réu, no caso concreto, o motivo para reputar desfavorável a circunstância judicial decorreu da conduta reprovável do agente, dono da empresa, de atribuir exclusivamente o crime a um terceiro (contador da empresa). 



    Transcreve-se trecho do julgado (fl.330): 



    "No exame da culpabilidade, considerada como juízo de reprovação exercido sobre o autor de um fato típico e lícito, observo que o acusado atuou com culpabilidade moderada para delitos da espécie, visto que restou demonstrado ser a conduta narrada na exordial uma praxe na vida empresária do acusado, conforme já restou comprovado no outro processo criminal a que ele respondeu e foi condenado por fatos semelhantes perpetrados em anos pretéritos, além do que o acusado tentou atribuir unicamente ao contador da empresa a responsabilidade pela prestação de falsas informações ao Fisco Federal, o que fala contra ele. É certo que a indicação de outra pessoa como sendo exclusivamente a responsável pelo delito, como constou de seu interrogatório, é capaz de conduzir à configuração de um juízo negativo sobre a culpabilidade do agente na medida em que se vê uma personalidade vocacionada para a maldade na medida em que procurou imputar a terceiro que sequer foi denunciado e, portanto, provavelmente inocente, a prática de delito." 



    Assim, os critérios utilizados para incremento da pena base foram devidamente fundamentados em circunstâncias do caso concreto.



    (...)



    Ademais, os aspectos suscitados pelo acórdão recorrido não configuram elementos inerentes ao tipo penal do art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/90, que estipula como crime a conduta de "fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal". 



    A valoração negativa da culpabilidade pelo maior grau de conhecimento, sobretudo se comparada à situação de quem praticou crime idêntico, somado à postura de atribuir responsabilidade exclusiva a terceiro, caracteriza elemento idôneo a justificar o maior desvalor da circunstância judicial. São os precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.777.398/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto; AgRg nos EDcl no REsp n. 2.033.453/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik; HC n. 293.296/DF, relator Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP)”. (edoc. 4 p. 64-69, grifamos)



    Pelo que há no julgado emanado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    É inegável que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regimeprisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpusa via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente